Tribunal: TJMT
Processo: 1017531-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017531-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALOISIO NEVES GOMES - CPF: 279.611.845-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (INTERESSADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), VALDOMIRO MARTINE (VÍTIMA), WELITON RODRIGUES DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGUES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV DO CP) – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
– PACIENTE CITADO PESSOALMENTE E INTERROGADO – FUGA POSTERIOR – FATO OCORRIDO EM 2000 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 11.689/2008 – LEI EMINENTEMENTE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO CPP – REGRA DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

É certo que as normas referentes à comunicação dos atos processuais são de natureza eminentemente processual penal, de modo que incide a regra
tempus regit actum
prevista no art. 2o do Código de Processo Penal e está afastada a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, inciso XL da CRFB), sobretudo se o réu foi citado pessoalmente dos termos da acusação, como
in casu
.

A partir da reforma de 2008, conferida pela Lei n. 11.689, o Código de Processo Penal passou a admitir a intimação, via edital, da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado (parágrafo único do art. 420).

Na espécie, conforme assevera o acórdão recorrido, é incontroverso que o paciente conhecia formalmente o processo, e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, citado pessoalmente, compareceu ao interrogatório.

Será essa ciência acerca dos fatos imputados que abrirá a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, cujo exercício alcança inclusive a sua deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou mesmo em todo ele (AgRg no HC n. 472.141/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Demais disso, não se verifica, de plano, prejuízo ao paciente, uma vez que o defensor dativo nomeado compareceu ao julgamento, bem como alegou tese defensiva de legítima defesa, além de requerer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Aloisio Neves Gomes
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT (id. 141659686).

Extrai-se que o paciente foi pronunciado e condenado pela prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, do CP), ocorrido em 07 de agosto de 2000, na cadeia pública e Juína, por juntamente com coacusado, desferiu golpes de “chucho” na vítima, causando lesões corporais que a levou a morte.

Alegou que após oferecida e recebida a denúncia e o transcurso normal da ação penal, foi pronunciado por entender haver indícios suficientes de autoria. Entretanto, em 07 de fevereiro de 2001, empreendeu fuga da cadeia pública, não podendo ser citado do mandado de prisão determinado na decisão de pronúncia (
sic
).

Afirmou que que o feito tramitou sem a presença do paciente, sendo a sessão do Tribunal do Júri realizado sem a sua presença, estando apenas o advogado constituído, restando condenado a uma pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Asseverou, assim, que o paciente não foi devidamente intimado da decisão de pronúncia, bem como não foram anexados aos autos outras tentativas de intimar o beneficiário, não sendo esgotadas todas as possibilidades, mas foi submetido a julgamento à revelia. Portanto, ausente a intimação da decisão de pronúncia, violando os princípios da ampla defesa e contraditório, ocorrendo nulidade da condenação perante o Conselho de Sentença.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar nulos todos os atos processuais após a sentença de pronúncia, em virtude da ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia (id.
141659686
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 142062199.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 142925198.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pela denegação da ordem (id. 142872185), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCS. II, III, E IV DO CÓDIGO PENAL)
PACIENTE CONDENADO À PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
– SUSTENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – ACUSADO FORAGIDO DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aloisio Neves Gomes
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT (id. 141659686).

Em resumo, o paciente foi
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2o, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado. Ainda, que após o transcurso normal da ação penal, o paciente foi pronunciado, sobrevindo notícia aos autos de que empreendeu fuga da cadeia local, não sendo intimado da decisão de pronúncia.

Assim, alegou que
“(...) não foram anexados aos autos outras tentativas de intimar o Paciente, não sendo esgotadas todas as possibilidades”
e
“Mesmo assim, foi submetido a ser julgado à revelia, como se estivesse se esquivando de sua defesa.”
(id. 141659686, p. 04), de modo que entende que a ausência de sua intimação da decisão de pronúncia e posterior condenação pelo Tribunal do Júri sem a sua presença, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade por ausência de intimação pessoal.

Peço vênia para transcrever as informações da autoridade apontada como coatora:

“...
No dia 21/08/2000 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
Aloisio Neves Gomes, vulgo “Negão”
e dos acusados
Wellington Rodrigues de Moraes, vulgo “Negão”, Francisco das Chagas do Nascimento e Tarcílio Pereira Machado, vulgo “Compadre”
, como incurso no art. 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal.

No dia 23/08/2000 o juízo antecessor
recebeu a denúncia e designou audiência de interrogatório para o dia 02/10/2000, às 8h30min
.

No dia 19/09/2000 o paciente e os acusados
FORAM CITADOS PESSOALMENTE

por meio do Oficial de Justiça
.

No dia 03/10/2000 o juízo antecessor redesignou o interrogatório dos acusados para o dia 16/10/2000, às 15h em razão de ter sido decretado feriado no dia 02/10, conforme Portaria n. 30/2.000 – DF.

No dia 16/10/2000
O PACIENTE
e os acusados
FORAM INTERROGADOS
, ocasião em que o juízo antecessor designou audiência para oitiva das testemunhas de acusação para o dia 06/11/2000, às 13h30mim.

No dia 08/11/2000 a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do paciente e dos acusados.

No dia 13/11/2000 o juízo antecessor determinou a designação de oitiva das testemunhas de acusação, de modo que a Secretaria designou para o dia 09/03/2001, às 14h30min.

No dia 07/03/2001 o juízo antecessor redesignou a audiência para o dia 27/06/2001, às 14h para oitiva da testemunha faltante da acusação, bem como as arroladas pela Defesa e no dia 24/04/2001 a audiência foi antecipada para o dia 15/05/2001, às 14h30min por se tratar de processo envolvendo acusados preso.

No dia 15/05/2001 o juiz antecessor realizou a audiência e determinou que fosse oficiado ao TRE solicitando-se informações da testemunha do Ministério Público e no dia 07/08/2001 homologou a desistência, declarou encerrada a instrução criminal, abrindo-se vista às partes para alegações finais.

Às partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público apresentado no dia 22/08/2001 e a Defesa no dia 14/11/2001.

No dia 18/12/2001 o juízo antecessor impronunciou os acusados Francisco das Chagas do Nascimento e Tercílio Pereira Machado e
PRONUNCIOU O PACIENTE
e o acusado Wellington Rodrigues Moraes, bem como decretou a prisão provisória em seus desfavores.

O Ministério Público tomou ciência da sentença de pronúncia no dia 20/12/2001 e a Defesa no dia 08/05/2002.

No dia 08/05/2002 a Defesa interpôs recurso em sentido estrito em favor dos pronunciados acima, sobre o que o Ministério público apresentou suas contrarrazões no dia 29/07/2003.

No dia 03/09/2004 o Ministério Público requereu que fosse certificado se os pronunciados tinham sido intimados da sentença de pronúncia, de modo que a Escrivã certificou que
NÃO FORAM INTIMADOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA porque EMPREENDERAM FUGA DA CADEIA PÚBLICA NO DIA 07/02/2001
.

No dia 23/11/2004
EM RAZÃO DA FUGA, o juízo antecessor DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO E CAPTURA EM DESFAVOR DO PACIENTE E DO ACUSADO WELLINGTON
.

No dia 25/10/2004 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente Aloísio e do acusado Wellington para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, sendo deferido e decretado pelo juízo antecessor no dia 10/03/2005.

No dia 12/04/2005 o juízo antecessor determinou a remessa dos mandados de prisão para as Polícias Militar e Federal, bem como a exclusão do processo do relatório estatístico mensal.

No dia 19/04/2005 a Secretaria da Vara expediu ofícios
AO TRE/MT, TRE/RO, TRE/BA SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DOS ENDEREÇOS DOS PRONUNCIADOS
, tendo os TRE/MT, TRE/RO, TRE/BA informado que
OS NOMES DOS PRONUNCIADOS NÃO CONSTAM DO CADASTRO GERAL DE ELEITORES
.

No dia 01/08/2011 o juízo antecessor
DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS PRONUNCIADOS POR EDITAL
, uma vez que não foram localizados.

No dia 23/08/2011 a Secretaria da Vara
EXPEDIU O EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
, sobre o qual
FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJE, EDIÇÃO N. 8638, PÁGINA 353/354, DISPONIBILIZADO EM 24/08/2011, (QUARTA-FEIRA)
.

No dia 11/04/2012 o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas na fase do art. 422 do CPP. Da mesma forma, a Defesa apresentou seu rol no dia 25/10/2012.

No dia 06/11/2012 o juízo antecessor
DESIGNOU
a sessão de julgamento (Tribunal do Júri)
para o dia 29/11/2012, às 8h30min
.

No dia 07/11/2012 a Secretaria da Vara
EXPEDIU EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS PRONUNCIADOS ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO (TRIBUNAL DO JÚRI)
, sobre o qual
FOI PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, EDIÇÃO N. 8932, PÁGINA 330, DISPONIBILIZADO EM 08/11/2012, (QUINTA-FEIRA)
.

No dia 29/11/2012 os pronunciados foram levados a julgamento por seus pares (Tribunal do Júri) e
CONDENADOS A 14 ANOS DE RECLUSÃO CADA UM
, sendo intimados da sentença via edital no dia 11/12/2012, publicado no DJE sob o n. 8953, página 291-294, disponibilizado em 13/12/2012, (quinta-feira).

Por fim, no dia 26/03/2018 a Secretaria expediu as guias de execução definitiva dos condenados para cumprimento...”
(id. 142925198).

Pois bem.

A matéria apreciada diz com a aplicação da lei processual penal no tempo. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação da decisão de pronúncia, como, por extensão, do agendamento de sessão do Tribunal do Júri são atos eminentemente processuais, logo a norma respectiva é aplicável imediatamente, conforme a regra geral do
tempus regit actum.
Desse modo, considera-se perfeita a intimação realizada nos termos da lei vigente à época em que efetuada. É o teor dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça que colaciono a seguir:

“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 11.689/08. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESENVOLVIMENTO REGULAR DO FEITO. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. No âmbito do direito processual penal vige o princípio do efeito imediato da norma, tempus regit actum, conforme previsão contida no artigo 2o do Código de Processo Penal.

2. Dentre as alterações promovidas pela entrada em vigor da Lei no 11.689/08, está a possibilidade de intimação, por edital, da decisão de pronúncia do acusado solto, em lugar incerto e não sabido. Tal dispositivo possui natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicado, imediatamente, sobre os atos pendentes. Precedentes.

3. In casu, a intimação por edital foi realizada de acordo com a lei vigente na época do ato processual (em 19.5.09), respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e do devido processo legal. 4. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível”.
(grifo nosso) (STJ, HC 189563 ES 2010/0203641-2, Rel. Min. Campos Marques [Desembargador convocado do TJ/PR], Quinta Turma, DJu 23/10/2012)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já sedimentou que a “
norma processual penal aplica-se de imediato, incidindo sobre os processos futuros e em curso, mesmo que tenham por objeto crimes pretéritos. 5. O art. 420 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n.o 11.689⁄2008, como norma processual, aplica-se de imediato, inclusive aos processos em curso, e não viola a ampla defesa”
(STF, RHC 108.070⁄DF, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05⁄10⁄2012).

Por conseguinte, a análise da lisura do ato processual no caso concreto depende da data da sua ocorrência, bem como da observância das disposições normativas pertinentes, antes ou depois das alterações promovidas pela Lei n. 11.689/2008.

O paciente aduziu que não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia prolatada em 18 de dezembro de 2001.

Nos fatos
sub judice
, a pronúncia foi prolatada em 18 de dezembro de 2001. Nesse tempo, a intimação do réu deveria ser pessoal (redação original do art. 414 do CPP). Como se encontrava em local incerto e não sabido, eis que havia empreendido fuga da cadeia pública em 07 de fevereiro de 2001, sendo inclusive, expedido mandado de prisão preventiva contra ele, a intimação pessoal não foi efetivada e o curso do processo penal ficou sobrestado (redação original do art. 413 do CPP).

Consta dos autos que em 19 de abril de 2005 a secretaria da vara expediu ofícios ao TRE/MT, TRE/RO, TRE/BA solicitando informações acerca dos endereços do paciente e demais pronunciados, tendo os TRE/MT, TRE/RO, TRE/BA informado que os nomes dos pronunciados não constam do cadastro geral de eleitores.

Com o advento das disposições da Lei n. 11.689/2008, o acusado foi citado por edital em 1o de agosto de 2011, uma vez que já esgotadas as tentativas de sua localização, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas, requerer diligências e/ou juntar documentos e para tomar ciência da designação de sessão de julgamento do Tribunal do Júri (redação atual do parágrafo único do art. 420 e do art. 431 do CPP).

É certo que as normas referentes à comunicação dos atos processuais são de natureza eminentemente processual penal, de modo que incide a regra
tempus regit actum
prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal e está afastada a regra da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, inciso XL da CRFB).

A única hipótese que se excepciona é a de aplicação simultânea do artigo 366 com redação anterior à conferida pela Lei n. 9.271/1996 (que permitia o prosseguimento do feito à revelia do réu, citado por edital) e do artigo 420, parágrafo único com redação dada pela Lei n. 11.689/2008 (que prevê a intimação por edital do acusado solto que não for encontrado após a prolação da decisão de pronúncia) (STJ, HC 226.285-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014).

Isso porque, acaso o réu seja citado por edital dos termos da denúncia e, com o prosseguimento do feito, intimado também pela via editalícia da decisão de pronúncia, assume-se o risco de que possa ser condenado pelo Tribunal do Júri sem nunca ter tomado ciência formal da acusação. Dessa forma, o novo dispositivo deve ser interpretado a partir do princípio do devido processo legal, em seus corolários do contraditório e da ampla defesa, permanecendo necessária a intimação pessoal do réu.

Adotada essa premissa, verifico que
o paciente foi denunciado, em 21 de agosto de 2000, citado pessoalmente, em 19 de setembro de 2000, e, interrogado em 16 de outubro de 2000, proferida decisão de pronúncia, no dia 18 de dezembro de 2001, não foi localizado para ser intimado a fim de tomar ciência do referido
decisum
, eis que empreendeu fuga da cadeia pública em 07 de fevereiro de 2001.

Portanto, é incontroverso que o réu conhecia formalmente a acusação e tinha ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois foi regularmente citado e interrogado, após o que se evadiu.

Tal ciência acerca dos fatos imputados abre a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, a qual sobreleva de importância nos processos de competência do Tribunal do Júri, pela circunstância de que o réu é julgado por seus pares. Saliente-se que a autodefesa não se resume à participação do acusado no interrogatório judicial, mas se estende a todos os atos de que o imputado participe.

De modo diverso, constitui exercício do direito à ampla defesa a deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou, mesmo, em todo ele. Logo, se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação.

Diferentemente, portanto, da hipótese em que o réu ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do artigo 420 do Código de Processo Penal,
dada a inequívoca ciência dele quanto à persecução penal
.

Por outro lado, o artigo de lei em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 11.689/2008, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. FATO OCORRIDO EM 1991. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N. 11.689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A partir da reforma de 2008, conferida pela Lei n. 11.689, o Código de Processo Penal passou a admitir a intimação, via edital, da decisão de pronúncia do acusado solto que não for encontrado (parágrafo único do art. 420).

2. Na espécie, conforme assevera o acórdão recorrido, é incontroverso que o réu conhece formalmente o processo, e tem ciência da imputação penal realizada em seu desfavor, pois, citado pessoalmente, compareceu ao interrogatório e aos demais atos da instrução criminal.

4. Será essa ciência acerca dos fatos imputados que abrirá a possibilidade de que o próprio acusado intervenha, direta e pessoalmente, na realização dos atos processuais, configurando-se, assim, a autodefesa, cujo exercício alcança inclusive a sua deliberada e voluntária atitude de não se fazer presente nos atos do processo criminal, ou mesmo em todo ele.

5. Se de um lado o Estado deve facilitar a presença do acusado durante a instrução e o julgamento da causa, notificando-o pessoalmente sobre a data, horário e local das respectivas audiências ou sessões, há de respeitar, a seu turno, eventual escolha do agente de não comparecer a elas, desde que, repita-se, esteja cientificado da acusação.

6. À diferença, portanto, da hipótese em que o réu contumaz ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado, exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do CPP, dada a inequívoca ciência do acusado quanto à persecução penal.

7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 472.141/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Portanto, não há dúvida de que a fuga do paciente ocorreu para livrar-se o mesmo da aplicação da lei penal, de modo que a alegação de nulidade em seu favor outra coisa não constitui senão a locupletação da sua própria torpeza.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 565 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE, BOAFÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPIDUDINEM ALLEGANS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

IV - Se quando da decretação da revelia, o agravante já havia, anteriormente, constituído advogado, que o defendeu em toda a instrução processual, tendo inclusive apresentado as alegações finais, inexiste, portanto, nulidade a ser sanada pela presente via. Ademais, deve-se considerar que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."(art. 563, do CPP). Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1716584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 13/04/2018).

Assim, não há dúvida sobre a higidez da intimação por edital da decisão de pronúncia, pois o paciente, foragido, tinha pleno conhecimento do processo instaurado em seu desfavor, tendo sido devidamente citado para responder a ação penal.

Por outro lado, a nova redação do artigo 431 do Código de Processo Penal determina que o juiz presidente mandará intimar as partes para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no artigo 420 do mesmo Estatuto. Isso implica dizer que poderá ser intimado por edital o acusado solto que não for encontrado (art. 420, parágrafo único do CPP).

No caso em exame, não se tinha notícias do paradeiro do paciente, posto que havia, inclusive, mandado de prisão contra ele pendente de cumprimento. Por esse motivo, constato que, de fato foi citado por edital para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Outra vez, a nova disciplina processual incide, tendo em vista que o paciente estava ciente da existência da ação penal, pois, como visto, já havia sido citado pessoalmente dos termos da acusação. Nada poderá surpreendê-lo, afinal de contas o julgamento é o desfecho natural do processo.

Ademais, é constitucional e legalmente possível que o Júri julgue o paciente à revelia, se não comparecer, porque, a todas as luzes, a sua ausência, nas hipóteses como ora se observa, será uma projeção de seu direito ao silêncio.

É o que ressai, aliás, de interpretação sistemática. Com efeito, com o advento da Lei n. 11.698/2008, é possível a submissão do réu pronunciado à sessão de julgamento no Tribunal do Júri, ainda que não tenha sido pessoalmente intimado da decisão de pronúncia, sendo prescindível sua presença em plenário. Senão, veja-se:

“Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

[...]

Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado.

[...]

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante,
que tiver sido regularmente intimado.

(grifo nosso)”
.

Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corte para a qual
“se a finalidade do legislador com a citada reforma processual foi justamente a de permitir a continuidade da ação penal, com o consequente julgamento pela Corte Popular daqueles acusados que, embora cientes do processo, não eram encontrados para serem intimados dos atos processuais, não se pode admitir que aqueles que se furtam da aplicação da lei penal, como os foragidos, devam ser pessoalmente intimados para comparecer à sessão plenária”
(HC 251.000⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10⁄12⁄2013, DJe 03⁄02⁄2014).

Não foi outro o entendimento esposado no seguinte julgado:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO. INFORMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS E NO NOVO ENDEREÇO ACOSTADO PELO DEFENSOR, TENDO SIDO CERTIFICADA NOVA MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO AO JUÍZO. PACIENTE COM DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR EDITAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO SEM SUA PRESENÇA (ART. 457 DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. O esgotamento dos meios para a localização do acusado, por meio de diligências em todos os endereços constantes dos autos, é pressuposto para a determinação da intimação por edital (arts. 361 e 363, § 1o, do CPP).

2. No caso, as informações constantes dos autos dão conta de que antes de se determinar a realização de intimação do paciente por edital, foram realizadas diligências nos endereços informados nos autos, tendo sido consignada nova mudança de endereço, sem informação ao Juízo, por ocasião da diligência no novo endereço acostado aos autos pelo defensor.

3. O paciente possui defensor constituído nos autos, que, segundo consta, foi devidamente intimado da decisão de pronúncia.

4. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que, em se tratando de decisão de pronúncia e não tendo sido o acusado localizado para ser intimado da decisão, basta a intimação do defensor constituído.

5. O mesmo entendimento se aplica à intimação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o art. 431 do Código de Processo Penal, ao disciplinar a intimação das partes da sessão de julgamento do Júri, faz referência à aplicação, no que couber, ao disposto a respeito da intimação da decisão de pronúncia.

6. Com o advento da Lei n. 11.698⁄2008, é possível a submissão do réu pronunciado à sessão de julgamento no Tribunal do Júri, ainda que não tenha sido pessoalmente intimado da decisão de pronúncia, sendo prescindível sua presença em plenário
.

7. Ordem denegada."
(grifo nosso) (HC 215.956⁄SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02⁄10⁄2012, DJe 16⁄10⁄2012)

Assim, não há que se falar em submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri sem a certeza da sua ciência quanto à acusação, o que ofenderia as garantias do contraditório e da plenitude de defesa.

Não bastasse, não verifico, de plano, prejuízo ao paciente, uma vez que, conforme se depreende da Ata da 3a Sessão da 3a Reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Juína (id. 141659688), o defensor dativo nomeado Dr.
Oswaldo Lopes de Souza
compareceu ao julgamento, bem como alegou tese de
“absolvição, sustentando estado de necessidade, bem como o exercício arbitrário pelas próprias mãos”
(
sic
).

Acerca da necessidade de se demonstrar o prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
(“
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa)
, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
III - Na hipótese, com o advento da Lei 11.689/2008, foi determinada a renovação do interrogatório do paciente. Todavia, expedida carta precatória destinada a intimação para o ato, verificou-se que o paciente estava foragido do estabelecimento prisional em que se encontrava, sendo-lhe nomeado defensora dativa. IV - Não se verifica qualquer prejuízo à defesa do paciente decorrente da nomeação de defensora dativa, porquanto a defensora nomeada laborou a contento no processo, renunciando seu mister apenas após a decisão de pronúncia, quando então determinada a citação por edital do paciente e o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública
. Incidência, in casu, do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF. Habeas corpus não conhecido”.
(grifo nosso) (STJ HC 309754 PR 2014/0305603-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA)

"
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO PESSOALMENTE. 1. Em se tratando de réu foragido, o esgotamento dos meios para a sua localização é presumido pois, caso contrário, o mandado de prisão teria sido cumprido, com a sua recondução ao cárcere.
2. Nesse caso, a necessidade de expedição de edital para a intimação da sentença decorre de conclusão lógica e não constitui nulidade, bastando que, quando não houver advogado constituído, seja o defensor público ou o dativo intimado pessoalmente, como se procedeu na situação concreta.
3. Ordem denegada
” (grifo nosso) (STJ, HC 119249⁄MS, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 17⁄12⁄2010).

Por fim, calha destacar que a pretensão arguida neste
writ
, foi aduzida na revisão criminal n. 1017473-33.2022.8.11.0000, distribuída ao douto relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Aloísio Neves Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022